Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015641-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES - CPF: 715.352.821-00 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JAKELINE TEIXEIRA ALVES - CPF: 061.105.321-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA – AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DEMONSTRADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE (289,39G DE MACONHA) – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS
HARMÔNICOS DO POLICIAL CIVIL EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
2)
ALMEJADA

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IM
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS DENUNCIADOS –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

Comprovadas à exaustão a materialidade e as autorias do delito de tráfico de drogas
, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pelo agente de segurança pública que diligenciou nas investigações pretéritas e nas prisões em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que os apelantes mantinham em depósito substâncias proscritas (289,39g de maconha, distribuída em cinco porções), com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;

2 -

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

JAKELINE TEIXEIRA ALVES

ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n°.
1015641-87.2021.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
,
absolvendo a primeira
das imputações da prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei no. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, em relação ao segundo, desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, declarando extinta a punibilidade por ter caracterizada a irrelevância penal do fato (art. 59, CP); além disso, o absolveu pela prática da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 179726874, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 179726879,
nas quais os apelados requerem o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 180447695, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
pro
vimento
do recurso da acusação, para que os apelados
Jakeline Teixeira Alves
e
Adeilson Júnior Dias Lopes
sejam condenados nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
18/06/2021
, por volta das 15h25, na residência localizada na Rua 04, no. 199, bairro Jardim Nova Era, na cidade de Rondonópolis-MT, os denunciados
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES

expuseram à venda, mantiveram em depósito
e
guardaram
, tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
05 (cinco) porções de MACONHA, pesando massa total de 289,39g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta e nove centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal; além disso se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da narcotraficância.

De acordo com o apurado, a Polícia Civil recebeu, há cerca de três meses, informação de que o casal de denunciados, que residia no bairro Rui Barbosa, estaria realizando mercancia espúria, bem como utilizando redes sociais para a prática delitiva, motivo pelo iniciou-se o monitoramento do imóvel. E durante as diligências, a equipe policial abordou os increpados, contudo, nessa oportunidade, apenas resquícios de substâncias ilícitas foram encontrados, sendo certo que o aparelho celular do acusado
ADEILSON
tocava incessantemente. Posteriormente, a Polícia Civil recebeu informação de que, nessa abordagem, o casal conseguiu ludibriar a guarnição, ocultando o entorpecente em outra residência.

Apurou-se, por intermédio das investigações, que os denunciados se mudaram para outro bairro (Jardim Nova Era) e, durante monitoramento desse novo endereço, os agentes de segurança pública novamente constataram intensa movimentação de usuários no local. Dessa forma, no aludido dia e horário, de posse de novas informações de que havia substâncias proscritas e balança de precisão na residência monitorada, os investigadores de polícia efetuaram buscas no imóvel e lograram êxito em apreender no armário diversas porções e a balança de precisão, assim como mais porções no guarda-roupa do casal, embaladas e prontas para venda. [Denúncia, ID 179726765].

Em razão desses fatos,
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
foram regularmente processados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contudo, o magistrado de primeiro grau
absolveu
a primeira apelada, em virtude da insuficiência de provas e quanto ao segundo,
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, extinguindo sua punibilidade, assim como o absolveu por associação para o tráfico (art. 386, V, CPP).

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA:

O órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória e desclassificatória em relação ao delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus
JAKELINE
e
ADEILSON
são firmes e coerentes, as quais, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de droga na residência do casal, ensejam a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas; bem como
são aptas a demonstrar o envolvimento deles no crime de
associação para o tráfico

Pois bem. No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 179726750, p. 3); Boletim de Ocorrência (ID 179726750, p. 6-8); Termo de Apreensão (ID 179726750, p. 9); Laudo Preliminar (ID 179726750, p. 45-46) e Laudo Definitivo no. 3.14.2021.77391-01 (ID 179726784, p. 1-5),
que apontaram resultado positivo para a presença de
MACONHA
nas 05 (cinco) porções equivalentes a
289,39g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta e nove centigramas)
.

Quanto as
autorias delitivas
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
ADEILSON
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, afirmando ser mero usuário de tóxicos; e a recorrida
JAKELINE
, sob o crivo do contraditório, ter se utilizado do direito ao silêncio; o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nesses casos, a análise da destinação do entorpecente objeto do crime deve ser feita de acordo com a
naturez
a e a
quantidade da substância
, o
local
e as condições em que se desenvolveram a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
, nos termos do artigo 28, §2o, da Lei Antitóxicos.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso dos autos,
constata-se que, tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelado
ADEILSON

negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes; assumindo apenas a propriedade das porções de maconha e balança de precisão apreendidas na sua residência. [Relatório de mídias, ID 179726855, p.1].

Por sua vez, a acusada
JAKELINE
, em sede policial [ID 179726750, p. 16-18], confirmou que convivia maritalmente com
Adeilson
há aproximadamente dois anos e, sobre o material ilícito apreendido no seu lar, alegou que pertencia ao seu companheiro, o qual vendia maconha naquela residência para os usuários que apareciam na sua casa. Esclareceu ainda que seu cônjuge costumava separar a droga na hora que o comprador chegava no imóvel, assim como
“Adeilson tirava o pedaço da maconha, pesava e passava para o usuário”
(sic).
Em juízo,
a recorrida se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [Relatório de mídias, ID 179726855, p.1].

Perante a autoridade judiciária
, o investigador de polícia
Alezandro Pereira da Silva
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

A testemunha narrou, sucintamente, que a Polícia Civil havia recebido, três meses anteriormente ao fato ora apurado, informações de que um casal que residia no bairro Rui Barbosa estaria praticando o comércio espúrio, além disso utilizavam redes sociais para o intento criminoso. Diante desse cenário, sua equipe passou a monitorar os suspeitos e os investigadores identificaram a residência deles, acrescentando que, em um determinado dia, abordaram o casal em frente à casa, oportunidade em questionaram se eles possuíam material ilícito, os quais informaram que eram apenas usuários. Ainda assim, continuaram monitorando o casal e, no início daquela semana, mais informações chegaram à Polícia dando conta que
Jakeline
e
Adeilson
tinham mudado de endereço (para o bairro Jardim Nova Era) com intuito de despistar a equipe policial.

Continuou seus relatos aduzindo que, no dia fatídico, deslocaram-se até a residência do casal, após receberem novas informações de que havia drogas e balança de precisão no local; abordaram os acusados e iniciaram as buscas, ocasião em que encontraram dentro do armário diversas porções de maconha e referida balança de precisão e, dentro do guarda-roupa, outras porções.

Sobre o monitoramento,
Alezandro
pontuou que tanto no endereço antigo quanto no recente – objeto das prisões em flagrantes – sua equipe observou movimentação de pessoas, bastante usuários; destacando que ambos estavam praticando o comércio de drogas, atuando juntos, inclusive a apelada auxiliava nos recortes das embalagens, reafirmando que a droga foi encontrada no quarto do casal, dentro do guarda-roupa deles. Por derradeiro, discorreu que, na delegacia,
Adeilson
assumiu a propriedade da droga, assim como
Jakeline
afirmou que ele estava vendendo drogas há certo tempo, ambos confessaram a prática da narcotraficância.
[Relatório de mídias, ID 179726855, p.2].

Dessarte, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam as negativas de autorias sustentadas pelos apelados
JAKELINE
e
ADEILSON
formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar as condenações pelo crime de tráfico de drogas, assistindo razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial.

Neste ponto, importa consignar que o fato de a testemunha em questão consistir em um dos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelo investigador de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06.

Como alhures mencionado,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
quantidade de droga
apreendida na residência dos apelados
JAKELINE
e
ADEILSON
–
05 (cinco) porções de maconha equivalentes a 289,39g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta e nove centigramas)
,
além do
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após monitoramento do endereço do casal por três meses, em razão do recebimento de informações anônimas do envolvimento deles com o comércio malsão.

Assim, não obstante a tese de que o apelado
ADEILSON
seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que tanto ele quanto sua companheira
JAKELINE
efetivamente comercializavam entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
expressiva quantidade
de maconha destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal
do primeiro.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido no caso concreto, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário do recorrido
ADEILSON
, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelos apelados
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
, razão pela qual, no particular,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-los como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Por outro lado, entendo que o pleito pela
condenação
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
não comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre os recorridos com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como exposto alhures, não deixam dúvidas, como visto em linhas volvidas, de que os recorridos

efetivamente se envolveram com o comércio malsão. Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção dos acusados de se associarem de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que os dois concorreram para a prática delitiva da traficância.

Compulsados os autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
pelo investigador de polícia que o casal atuava junto na mercancia espúria e que
JAKELINE
auxiliava o companheiro
ADEILSON
na confecção das embalagens dos narcóticos,
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre os dois acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um dos envolvidos
.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que o
agente de segurança pública
mencione a realização de várias diligências investigativas, inclusive com campanas de monitoramento, os autos não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades dos increpados.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto, mantenho a absolvição dos recorridos
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06], e acolho o pleito ministerial quanto à
condenação
deles pelo delito de
tráfico de drogas
[art. 33 da Lei n. 11.343/06].

II – DOSIMETRIA DAS PENAS DOS APELADOS.

Por derradeiro, em consequência ao provimento parcial do recurso ministerial para o fim de condenar os apelados
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
, passo à individualização das suas reprimendas pela prática do crime de tráfico de drogas:

a)

JAKELINE TEIXEIRA ALVES

Na primeira fase de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias preponderantes listadas pelo artigo 42 da Lei n.o 11.343/06,
que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
de droga, na fixação da pena base,
in casu
,
deixo
de avaliar a
expressiva quantidade de maconha
apreendida nessa primeira etapa, para aquilatá-la
somente
na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na
terceira fase da dosimetria
de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Logo, estabeleço a pena-base de
JAKELINE
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
,
reconheço
a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, contudo, deixo de reduzir a sanção em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
e última etapa da dosimetria
, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Lado outro, aplico a
redutora do art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos em favor de
JAKELINE
,

reconhecendo que ela
era tecnicamente primária à época do fato; não registrava condenações penais
pretéritas
transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa
. Contudo, considerando a
quantidade de droga apreendida na sua residência – 289,39g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta e nove centigramas) de maconha
– não vislumbro como fundamento idôneo para negar tal benesse, mas para reajustar a fração a ser aplicada. Assim, dada a
expressiva quantidade de entorpecente
, reduzo a reprimenda na fração intermediária de 1/2 (metade).

Portanto, fica a pena definitiva de
JAKELINE
estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a primariedade da acusada e o
quantum
de pena fixado nesse voto;
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

b)

ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES

Na primeira etapa penal,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria,
inexistentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na última etapa penal,
inexistem causas de aumento a serem consideradas. Lado outro, aplico a
redutora do art. 33, §4o, da Lei Antitóxicos em prol de
ADEILSON
,

reconhecendo que ele
era tecnicamente primário à época do fato; não registrava condenações penais
pretéritas
transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa
. Todavia, considerando a
quantidade de droga apreendida na sua residência – 289,39g (duzentos e oitenta e nove gramas e trinta e nove centigramas) de maconha
– não vislumbro como fundamento idôneo para negar tal benesse, mas para reajustar a fração a ser aplicada. Assim, dada a
expressiva quantidade de entorpecente
, reduzo a reprimenda na fração intermediária de 1/2 (metade).

Dessa forma, torno a r
eprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

III –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.o 1015641-87.2021.8.11.0003, oriunda da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, apenas para condenar
JAKELINE TEIXEIRA ALVES
e
ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES
como incursos no crime do art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, impondo-se-lhes as idênticas penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024